Tribunal: TJDFT
Processo: 0002009-12.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERILIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inviável acolher o pleito absolutório por ausência de provas, se o conjunto probatório carreado aos autos e produzido sob o crivo do contraditório, em especial as declarações da vítima e das testemunhas, bem como o reconhecimento pessoal do réu na fase inquisitorial e judicial, demonstraram que o apelante subtraiu o aparelho celular da vítima.
2. A palavra da vítima dos crimes contra o patrimônio, normalmente praticados às ocultas, merece especial relevo quando em harmonia com outros elementos probatórios, como é o caso dos autos.
3. A eventual ausência das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal não invalida o reconhecimento do réu, nem afasta a credibilidade da palavra da vítima, principalmente quando confirmado em sede judicial e por outras provas.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 157, caput, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal.